Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019344-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): MAURÍCIO LUPION TAQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000182-53.2020.8.11.0082, impetrado pelo Recorrido, determinou ao Recorrente a comprovação do cumprimento da liminar concedida no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, fixando, para o caso de eventual reiteração do descumprimento, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 57496480, págs. 67/68).
Sustenta, o Agravante, em síntese, que o Agravado não demonstrou, no processo de origem, a probabilidade do direito, porque eventual dilação do prazo pelo órgão ambiental, na apreciação do CAR, não configura, por si só, qualquer irregularidade, pois se trata de processo complexo.
Alega que o CAR já foi analisado, mas se encontra com pendências, aguardando complementação da parte Recorrida.
Assevera que, no caso, deve-se observar a regra esposada no artigo 37, § 2o, da Lei Estadual n. 7.692/2002, que autoriza a prorrogação do prazo para apreciação do requerimento e decisão, dada a sua complexidade.
Assinala que a aplicação da multa é inapropriada, posto que a penalidade incidiria sobre a população que é destinatária dos serviços públicos.
Defende que o pedido liminar, além de ser irreversível, esgota o objeto da ação, o que não se mostra admissível.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000182-53.2020.8.11.0082, impetrado pelo Recorrido, determinou ao Recorrente a comprovação do cumprimento da liminar concedida no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, fixando, para o caso de eventual reiteração do descumprimento, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrido impetrou o Mandado de Segurança n. 0000182-53.2020.8.11.0082, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental – SRMA/SEMA-MT, consistente em não apreciar o CAR e não emitir a correspondente decisão, referente à sua propriedade (id. 57496480, págs. 05/21).
O Julgador singular concedeu, em parte, o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente ao CAR, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo de 15 (quinze) dias (id. 57496480, págs. 40/45).
A parte Impetrada foi devidamente notificada da decisão em 07/02/2020 (id. 57496480, pág. 50).
No dia 04/03/2020, o Impetrante, ora Agravado, compareceu nos autos de origem, informando o descumprimento da decisão liminar e, ao final, requereu, com fundamento no Provimento n. 56/2008, da Corregedoria-Geral de Justiça, a intimação da parte Impetrada para cumprir o decisum, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 57496480, págs. 58/62).
O Magistrado a quo deferiu o pedido, determinando a comprovação nos autos, do atendimento da ordem liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, com fixação da multa, para o caso de descumprimento, no valor indicado pelo Impetrante, ora Agravado.
Nota-se que a decisão recorrida determinou ao Recorrente a comprovação do cumprimento do decisum liminar, sob pena de multa.
Analisando a documentação trazida pelo Agravante, observo que, em 08/07/2020, a SEMA-MT apreciou o CAR, referente ao imóvel do Recorrido, mas não fora concluída com a decisão aguardada, porque apontada pendência na aba de “reserva legal” (id. 57496480, págs. 74/75).
Com efeito, se houve apreciação do pedido, formulado pelo Recorrido, é certo que a decisão liminar foi cumprida, o que, a princípio, justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido, porque a probabilidade de provimento do Recurso é manifesta.
Frise-se que a decisão liminar, proferida pelo Magistrado a quo, determinava apenas a apreciação do pedido e não que fosse deferido.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.